Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
D E S P A C H O A parte apelante/ré, Cristina Ribeiro Santos, deixa de juntar e comprovar o recolhimento do preparo sob a alegação de que não possui condições de arcar com as despesas processuais (ID 75297484 – págs. 2 e 3). A concessão da gratuidade de justiça opera apenas efeito ex nunc, comportando as informações iniciais que a controvérsia tem como base bem imóvel de considerável padrão, não havendo nos autos outros elementos ou referências concretas quanto ao atual estado patrimonial e econômico da parte ora postulante à gratuidade. A presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça é relativa. O argumento pessoal quanto ao seu estado de saúde, sem a atual comprovação, por si só, é inservível para comprovar a insuficiência de recursos que dá lastro e acesso às benesses da gratuidade justiça (artigo 98 do Código de Processo Civil). Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Intime-se a parte apelante/ré, Cristina Ribeiro Barros, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos que considere necessários à comprovação da alegada insuficiência de recursos para o processo (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator